Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706599-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE OTACILIO FERNANDES CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: NOEME GOMES DOS SANTOS CARVALHO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ OTACÍLIO FERNANDES CARVALHO contra decisão proferida pelo MMo. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0708255-58.2019.8.07.0004: indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova realizado pela parte agravante. Em suas razões recursais (ID n.o 55852602), a parte agravante alega que foi realizado acordo extrajudicial entre as partes para quitação dos valores em atraso e que a agravante vem cumprindo com o pagamento, situação que não foi verificada pelo d. Juízo a quo ao indeferir a inversão do ônus probante. Sustenta ainda que, “apesar de o parcelamento estar sendo pago, muitos dos comprovantes dos pagamentos se perderam, outros apagaram. A Sra. Noeme é idosa, vive de ajuda do estado, não possui aposentadoria, não possui estudo e, não se atentou a guardar todos os comprovantes”. Diferente do fundamento da decisão agravada, defende que há verossimilhança nas alegações, já que a agravante vem pagando o valor do débito parcelado. Esclarece que é “Evidente a hipossuficiência probatória do consumidor, que não dispõe das provas, entretanto, a agravada/reconvinda tem facilidade em obter eventuais provas, em decorrência do fácil acesso ao seu sistema.” Pugna pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento para que seja determinada a inversão do ônus da prova em favor da parte agravante. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade judiciária. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. No caso em tela, a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita, já que não tem condições econômicas de arcar com os custos processuais. A relação jurídica travada entre as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n.o 8.078/90, respectivamente. Cabe registrar que é indiscutível a incidência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese em tela, uma vez que há relação de consumo entre a fornecedora, no caso, a CAESB, que se encontra na qualidade de prestadora de serviços públicos, e o agravante, destinatário final dos serviços, em conformidade com o disposto nos artigos citados. No caso dos autos, o d. Juízo a quo deixou de analisar o acordo extrajudicial realizado entre as partes no qual toda a dívida antiga foi unificada e parcelada em 36 vezes, conforme documento anexado, no ID n.o 56033400, pág. 88/89. Acrescente-se ainda que a parte agravante vem envidando esforços para realizar o pagamento das parcelas, muito embora constem duas mensalidades em atraso, relativas aos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (ID n.o 56033400, pág. 87) Logo, perfeitamente aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC, de modo a facilitar a defesa do consumidor em Juízo, uma vez que é inegável a sua condição de hipossuficiência e a existência de verossimilhança, ao menos parcial, em suas alegações. É possível vislumbrar a hipossuficiência técnica do agravante em relação ao agravado, pois há aparente disparidade informacional entre as partes, no tocante às facilidades em que a agravada detém em fornecer as informações em relação ao valor exato devido pelo agravante, uma vez que os valores pagos são baixados dos sistemas informatizados da CAESB. Assim, diante da verossimilhança (ao menos parcial) das alegações do agravante/consumidor e da sua evidente hipossuficiência técnica e financeira, mostra-se viável a inversão probatória indeferida na origem. Presentes os pressupostos legais para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC, para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador